Tribunal: TJDFT
Processo: 0768749-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR NÃO COMPROVADO. BASE DE CÁLCULO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “1) CONDENAR o réu ao pagamento do abono de permanência, desde quando a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria, cuja quantia perfaz o valor de R$ 1.644,93, a ser corrigida monetariamente a contar de novembro/2023 (...); 2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.398,56) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (9 meses), totalizam o R$ 17.937,54, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria, até o efetivo pagamento”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a autora/recorrente apresentou planilha de cálculo (ID 64304606), indicando o valor de R$107.847,40 (cento e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) como sendo o valor devido pela licença prêmio convertida em pecúnia, correspondente a 10 (dez) meses.
4. A Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por outro lado, exibiu demonstrativo dos cálculos da conversão da licença prêmio em pecúnia, não impugnado pela servidora, resultando no valor de R$97.062,66 (noventa e sete mil, sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 9 meses (ID 64304776, pág. 7-9).
5. Destarte, o alegado pagamento a menor do valor devido a título de licença prêmio por assiduidade não foi comprovado pela servidora, de forma que a base de cálculo considerada é legítima.
6. Outrossim, o princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar e rever os próprios atos, ou seja, pode anular ou revogar atos ilegais, inadequados ou inoportunos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas (ID 64304786 e 64304787). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.